Tribunal: TJDFT
Processo: 0749534-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0749534-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNITY PARTICIPACOES S/A REU: JOAO NUNES DE MATOS NETO EMBARGADO: MARCELO DE BARROS BARRETO D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo terceiro interveniente, UNITY PARTICIPAÇÕES S/A, contra decisão monocrática desta Relatora (ID 41328988) que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por JOÃO NUNES DE MATOS NETO e indeferiu o ingresso da ora embargante na lide. Sustenta que a decisão padece de omissão, pois deixou de observar que, com o acordo formulado nos autos do cumprimento de sentença no 0708627-16.2019.8.07.0001, a UNITY PARTICIPAÇÕES S/A se sub-rogou no direito dos credores daquele feito, José Geraldo de Andrade e o ora exequente, Marcelo Barreto, tendo pago a estes, respectivamente, as elevadas quantias de R$ 10 milhões e R$ 5 milhões, também abarcando, com tais valores, a verba honorária devida nesta ação rescisória em fase de cumprimento de sentença. Destaca que, na cláusula 4 do referido acordo, José Geraldo e Marcelo Barreto deram automática, ampla, geral e irrestrita quitação da dívida do executado João Nunes, até mesmo quanto aos honorários advocatícios fixados em favor do exequente Marcelo Barreto em qualquer fase processual e em qualquer causa relacionada com a ação principal, incluindo, evidentemente, os honorários cobrados na presente rescisória. Afirma que a referida cláusula não foi analisada, além de ter sido omitida na transcrição lançada na decisão monocrática. Acrescenta que a apresentação da petição nos autos no 0708627-16.2019.8.07.0001 teve como escopo somente a extinção dos cumprimentos de sentença em curso, nos quais havia restrições sobre as ações de João Nunes na própria UNITY, e que de forma alguma as alegações ali expostas poderiam ser interpretadas como restritivas do alcance do acordo homologado por sentença, que fez coisa julgada e abrangeu todas as ações envolvendo as partes. Assevera que aquela petição foi apresentada em 29/09/2021, enquanto que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios nesta rescisória se deu em 25/07/2022, ou seja, quase um ano depois, e antes mesmo de qualquer condenação que pudesse ensejar descumprimento do acordo firmado entre as partes. Entende que o exequente Marcelo Barreto age com má-fé, pois participou ativamente das negociações e recebeu a relevante quantia de R$ 5 milhões para dar fim a toda e qualquer relação jurídica existente com João Nunes proveniente da ação indenizatória (cumprimento de sentença, ação rescisória, embargos de terceiro etc.), e, mesmo assim, optou por prosseguir com o presente cumprimento de sentença buscando o recebimento de mais R$ 10 mil. Defende que a decisão monocrática recorrida também padece de omissão quanto ao interesse jurídico do terceiro, ora embargante, em intervir neste feito, pois pretende ver cumprido o acordo firmado com o exequente Marcelo, que englobou eventual verba devida na rescisória. Requer: “o ACOLHIMENTO dos presentes embargos de declaração, sanando-se os vícios acima apontados, com efeitos modificativos, para que (a) seja admitida a participação da embargante interveniente no feito, bem como (b) seja julgada procedente a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 39059616), nos termos do art. 525, § 1o, inc. II e VII do CPC, extinguindo-se, consequentemente, o presente cumprimento de sentença” (ID 41720011). Contrarrazões do exequente MARCELO DE BARROS BARRETO em ID 42110553, requerendo a rejeição dos embargos declaratórios e a condenação do embargante nas penas por litigância de má-fé. Brevemente relatado. Decido. Primeiramente, não conheço do pedido de reexame/reforma do capítulo da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, uma vez que o terceiro interveniente/embargante não é parte e não pode se substituir ao executado para alegar, em nome próprio, direito que deveria ser defendido por este último. No mesmo sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA DO AGRAVO - AFASTADA - ILEGITIMIDADE PARTE - MÉRITO RECURSAL - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA - TERCEIRO ALHEIO À EXECUÇÃO - ILEGITIMIDADE RECONHECIDA - DIREITO ALHEIO - DEFESA EM NOME PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO CONFIRMADA. (...) 3. Padece de legitimidade empresa jurídica que não figura no polo passivo da Execução para postular em Juízo - Exceção de Pré-Executividade - a sua ilegitimidade passiva, porquanto estranha à lide executiva, bem como defender direito alheio em nome próprio. 4. Eventual invalidade de citação da pessoa jurídica executada, que teria sido efetivada no estabelecimento comercial de Terceiro, deverá ser suscitada, se o caso, por aquela em via própria. 5. Resta assegurado o manejo dos Embargos de Terceiro na hipótese de vir a sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, para vindicar seu desfazimento ou sua inibição, conforme previsto no Art. 674 do Código de Processo Civil. 6. Recurso desprovido.” (Acórdão 1437977, 07086133020228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 28/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Quanto à apontada omissão acerca da análise de seu interesse jurídico, não tem razão o terceiro embargante, pois a questão restou devidamente examinada, conforme fundamentos que transcrevo: “Do mesmo modo, apesar de a pessoa jurídica sucessora, UNITY PARTICIPAÇÕES S/A, requerer o ingresso neste cumprimento de sentença afirmando que o pagamento decorrente da cessão de créditos abarcaria os honorários da presente rescisória (ID 40021418), veja-se que ela própria, em petição de ID 39059629 apresentada no cumprimento de sentença no 0708627-16.2019.8.07.0001, expressamente restringiu os limites da transação a outras ações, não constando esta rescisória: ‘O acordo firmado entre a terceira, Unity, e José Geraldo de Andrade Jr. e Marcelo Barreto, juntado em ID 104398056 engloba ‘todas as despesas, taxas, custas, encargos e multas de qualquer natureza devidas nesta ação pelos executados ao exequente, José Geraldo de Andrade Jr., assim como todos os respectivos honorários ficados em favor do patrono do credor, Dr. Marcelo de Barros Barreto, em qualquer fase processual’, cf. cláusula 2a, de forma que relaciona-se aos valores objeto dos cumprimentos de sentença referentes à condenação em (i) honorários advocatícios relativos os danos emergentes (autos no 0009263-67.2012.8.07.0001); (ii) honorários advocatícios relativo aos lucros cessantes (autos no 0729369- 91.2021.8.07.0001) e (iii) multa (autos no 0709577-88.2020.8.07.0001).’ (ID 39059629 – p . 3). E mais: segundo a petição de ID 40021425, consta que, em 22/12/2021, o executado JOÃO NUNES DE MATOS NETO e a empresa sucessora, UNITY PARTICIPAÇÕES S/A, também teriam entabulado acordo no qual ficou expressamente indicado o número dos processos abrangidos, não estando elencada a presente rescisória: ‘3. O pagamento do valor indicado no item 1 supra importará na desconstituição imediata de toda e qualquer medida constritiva e/ou garantia efetivada neste feito e nos demais cumprimentos de sentença objeto do título executivo judicial (autos no 0009263-67.2012.8.07.0001, 0708627-16.2019.8.07.0001, 0729369-91.2021.8.07.0001 e 0709577-88.2020.8.07.0001) e extinção do presente cumprimento de sentença, nos moldes do art. 924, inc. III, do CPC. Ficam resguardados ao executado JOÃO NUNES os direitos previstos no art. 283 do Código Civil com relação ao codevedor VICENTE DE PAULO CRUZ JUNIOR. 4. O presente acordo importará, igualmente, na extinção dos cumprimentos de sentença nos 0009263-67.2012.8.07.0001, 0729369-91.2021.8.07.0001 e nos 0709577-88.2020.8.07.0001, conforme, aliás, já requerido pela exequente em razão do acordo celebrado em ID 104398056 e homologado em ID’s no 104484063 e 104650970.’ (ID 40021425 – p. 2). Portanto, assiste razão ao exequente, MARCELO DE BARROS BARRETO (ID 39917717), ao afirmar que, embora tenha cedido um crédito de sua titularidade à empresa UNITY PARTICIPAÇÕES S/A, tal cessão versou sobre honorários de outros processos e não implicou renúncia aos honorários fixados nesta rescisória. Por fim, considerando que a empresa UNITY PARTICIPAÇÕES S/A não se sub-rogou no crédito perseguido nesta rescisória, não há que se falar em seu ingresso na presente execução, uma vez que não demonstrou qualquer interesse jurídico.” Apenas a título de registro, note-se que, quanto à petição referida na decisão embargada, que fez menção ao acordo firmado entre as partes, o próprio terceiro interveniente admite que foi elaborada em data anterior à fixação dos honorários neste cumprimento de sentença, o que reforça a conclusão de que ali não estão abrangidos tais honorários. Quanto à alegada omissão de transcrição da cláusula 4 do acordo apresentado nos autos no 0708627-16.2019.8.07.0001, referida cláusula não ostenta qualquer particularidade capaz de alterar o entendimento esposado na decisão embargada, que se baseou nas demais cláusulas, suficientes, por si sós, para alcançar a conclusão. Trata-se de cláusula que se limita a ratificar que os valores recebidos em decorrência do acordo abrangeram as obrigações pactuadas em outras ações, sem menção a qualquer valor fixado nesta rescisória (ID 40021420 – p. 2): “4. Com o depósito acordado na cláusula 1, os EXEQUENTES darão AUTOMÁTICA, AMPLA, GERAL e IRRESTRITA QUITAÇÃO, para nada mais cobrarem dos executados, de eventuais (sub)obrigados, (co)responsáveis, devedores solidários e/ou terceiros, as obrigações objeto desta ação e de seu respectivo cumprimento de sentença, seja no valor total, seja em parte (quantias residuais, diferenças etc.), ou mesmo outras quantias de qualquer outra natureza advindas desta causa. A quitação ora tratada é, ademais, extensiva à UNITY, quanto aos acertos objeto deste acordo. Caso não seja quitado, no prazo estipulado, o valor fixado na cláusula 1, este acordo perderá a eficácia, automaticamente, voltando o processo e as partes ao estado anterior, como se nada tivesse sido tratado.” Finalmente, quanto ao pedido formulado pelo exequente embargado visando à condenação do terceiro interveniente em multa por litigância de má-fé, não colhe razões, pois, até o momento, não restou configurado manifesto propósito protelatório, sem prejuízo de eventual recalcitrância poder caracterizar esse propósito futuramente. Ante o exposto, conheço, em parte, do recurso e, na parte conhecida, nego-lhe provimento. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora